Tribunal: TJDFT
Processo: 0743703-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743703-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VILOBALDO LIMA LOPES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Trata-se de petição de próprio punho apresentada por Vilobaldo Lima Lopes na qual requer a progressão de regime (ID no 77077421). 2. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica, bem como verificar adequação da medida e, se for o caso, instruir devidamente o pedido com documentos necessários à sua análise. 3. Prazo de 10 dias. 4. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO